Tribunal: STJ
Processo: 1021691-05.2022.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2151687 - SP(2024/0221392-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: LUCAS ANDRADE GOMES SILVEIRA
ADVOGADOS
: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - ES033060
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES021041
HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - SP508802
ISABELA DE ARAUJO SAAR - ES025739
RECORRIDO
: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
MARCELLA SIMÕES PENELLO MEIRELLES - RJ236366
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE E DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (
.
Súmula n. 5/STJ)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54863267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cf629bf-d8c2-49b2-aba5-cda7769cebb7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cf629bf-d8c2-49b2-aba5-cda7769cebb7

RECURSO ESPECIAL No 2151687 - SP(2024/0221392-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: LUCAS ANDRADE GOMES SILVEIRA
ADVOGADOS
: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - ES033060
DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES021041
HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - SP508802
ISABELA DE ARAUJO SAAR - ES025739
RECORRIDO
: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
MARCELLA SIMÕES PENELLO MEIRELLES - RJ236366
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE E DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (
.
Súmula n. 5/STJ)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54156051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:33
Código de Controle do Documento: 4ef7051e-3f00-4812-86cf-f7d019e10ddb

Trata-se de recurso especial interposto por LUCAS ANDRADE GOMES
SILVEIRA, fundamentado no
III, alínea “a”, da CF, contra acórdão assim
art. 105,
ementado (fl. 842):
Plano de previdência privada. Pretensão de compelir a instituição
previdenciária a admitir novos aportes de capital em planos que foram antes
regularmente encerrados, preservando-se apenas os direitos inerentes aos
negócios jurídicos aperfeiçoados. Recurso provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 957-962).
Em suas razões (fls. 965-987), a parte recorrente alegou violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022 do CPC, sustentando a nulidade do acórdão, visto que não
houve manifestação expressa sobre todas as premissas levantadas pelo recorrente,
mesmo após a oposição de Embargos de Declaração. Configura-se, assim, negativa
de prestação jurisdicional, dada a omissão do Tribunal sobre pontos controvertidos
essenciais,
(ii)
do CDC, pois as cláusulas devem ser interpretadas da maneira
art. 47
mais favorável ao consumidor. Nesse sentido, as faculdades contratadas — como a
realização de aportes esporádicos e a alteração do valor da contribuição ou da data de
saída — integram o contrato original e constam expressamente tanto no regulamento
do plano quanto em sua publicidade,
(iii)
do CDC, porque as declarações de vontade vinculam o
art. 48
fornecedor, conforme ratificado pela própria SUSEP ao afirmar que o arquivamento dos
planos não interfere nos contratos já celebrados, aos quais se aplicam integralmente
as cláusulas previstas nos regulamentos e nas propostas firmadas,
(iv)
XIII, do CDC, dado que seria vedado à instituição financeira
art. 51,
limitar, de forma unilateral, os direitos contratuais, sob a justificativa de arquivamento e
descontinuidade do plano de previdência, e
(v)
do CC, reforçando que a conduta da instituição financeira
art. 422
ao limitar unilateralmente os direitos previstos nos contratos representa uma clara
violação da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de conduta.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.050-1.096).
O recurso especial foi admitido (fls. 1.097-1.098).
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
Documento eletrônico VDA54156051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:33
Código de Controle do Documento: 4ef7051e-3f00-4812-86cf-f7d019e10ddb

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
No que se refere à “realização de aportes esporádicos, alteração do valor de
contribuição e alteração da data de saída são direitos contratuais contratadas quando
do ingresso do plano pelo participante, e, se consta qualquer ressalva no contrato
firmado de que tais direitos seriam novas contratações
ampliação do objeto
e/ou
inicialmente contratado,
se estariam suspensos na eventual hipótese de
e/ou
”, o Tribunal de origem assim se
arquivamento
descontinuidade do plano
e/ou
manifestou (fls. 844-846):
Suficiente anotar que os contratos de previdência privada abertos estão
sujeitos às normas protetivas do consumidor consoante entendimento fixado
na Súmula 563 do STJ. As mudanças nos critérios de correção da moeda e
sua desvalorização, por força de fenômenos inflacionários, infelizmente, no
Brasil, não constituem fato inusitado e, exatamente por isto, não podem ser
invocados para desobrigar as partes. A longa duração dos planos
previdenciários associada à frequente instabilidade econômica, além da
necessária proteção dos consumidores, obsta que se identifique as
alterações dos índices de correção, ou as condições de remuneração dos
títulos do governo, como causa bastante para desobrigar as entidades
abertas de previdência privada.
Entretanto, estas regras que decorrem da força vinculante dos contratos,
repita-se, aliada às normas protetivas do CDC, devem ser aplicadas
exclusivamente às obrigações efetivamente contratadas. Neste ponto,
cumpre distinguir as obrigações efetivamente contratadas, daquelas outras
cuja contratação era anunciada pelos Planos de Previdência Privada como
uma possibilidade.
São as contribuições efetivamente ajustadas e honradas que asseguraram
ao aderente o benefício ou remuneração ajustada. Isto é, impõe-se
assegurar ao consumidor, que tenha aderido ao Plano de Previdência, ao
tempo em que estava aberto, que prossiga com as contribuições e exija a
remuneração contratada, no termo pré-definido. Tudo por força da
vinculação decorrente do contrato, negócio jurídico que se aperfeiçoou.
Quadro diverso é o das obrigações que o Plano autorizava fossem
contratadas, mas que efetivamente não o foram, enquanto o Plano se
revelava perfeitamente ajustado ao quadro econômico. Nesta categoria se
enquadram as contribuições extraordinárias e a alteração das datas para
recebimento do benefício contratado.
Em síntese, cumpre às instituições de previdência privada aberta suportar os
planos contratados, assegurando a remuneração prometida. Destas
obrigações não podem as operadoras de planos de previdência
desvencilharem-se, invocando alteração do quadro econômico, estas que
não constituem fato imprevisível, mas mudanças com as quais as
operadoras devem contar.
Mas, tendo as operadoras vislumbrado a inviabilidade dos planos,
promovendo, por isso, o seu arquivamento, delas não se podia exigir novos
contratos, ou ampliação do objeto dos contratos já existentes.

Documento eletrônico VDA54156051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:33
Código de Controle do Documento: 4ef7051e-3f00-4812-86cf-f7d019e10ddb

Em relação à tese de tratar-se “[...] de direito expressamente previsto no
contrato, regulamento e publicidade, poderia a instituição financeira, de forma
unilateral, limitar direitos dos contratos na hipótese de arquivamento e descontinuidade
” (fls. 859-860), a Corte local assim se manifestou (fls. 845-846):
do plano de previdência
Em síntese, cumpre às instituições de previdência privada aberta suportar os
planos contratados, assegurando a remuneração prometida. Destas
obrigações não podem as operadoras de planos de previdência
desvencilharem-se, invocando alteração do quadro econômico, estas que
não constituem fato imprevisível, mas mudanças com as quais as
operadoras devem contar.
Mas, tendo as operadoras vislumbrado a inviabilidade dos planos,
promovendo, por isso, o seu arquivamento, delas não se podia exigir novos
contratos, ou ampliação do objeto dos contratos já existentes.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que tange à alegada afronta aos arts. 47 e 51, XIII, do CDC, incide o
óbice da Súmula n. 5 desta Corte.
Isso porque, quanto à alegada afronta ao
do CDC e à interpretação
art. 47
mais favorável ao consumidor, o Tribunal de origem analisou o regulamento do plano e
a publicidade veiculada. A Corte concluiu que as faculdades contratuais pleiteadas —
como aportes esporádicos e alteração de data de saída — eram meras possibilidades
condicionadas à vigência do plano, e não direitos adquiridos que integrariam o contrato
perpetuamente. Dessa forma, acolher a argumentação do recorrente exigiria nova
interpretação das cláusulas contratuais para estender o alcance de obrigações que o
Tribunal
considerou extintas com o arquivamento do plano.
a quo
Da mesma forma, quanto à tese de ter sido afrontado o art. 51 do CDC, por
limitação unilateral de direitos pela Instituição Financeira, no acórdão recorrido firmou-
se entendimento a partir da análise dos termos ajustados entre as partes. O Tribunal
definiu que a recusa em aceitar novos aportes não constituiu uma alteração unilateral
abusiva, mas o exercício regular de uma condição contratual diante da
descontinuidade do produto. Rever essa conclusão para reconhecer a abusividade da
conduta demandaria a reanálise do conteúdo do contrato e de seus regulamentos,
procedimento vedado nesta instância excepcional.
Quanto à alegada violação dos arts. 48 do CDC e 422 do CC, eventual
conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das instâncias
ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Sobre a vinculação da oferta e as manifestações da SUSEP, o acórdão
baseou-se nas provas dos autos para diferenciar as “obrigações efetivamente
Documento eletrônico VDA54156051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:33
Código de Controle do Documento: 4ef7051e-3f00-4812-86cf-f7d019e10ddb

contratadas e honradas” daquelas que não se aperfeiçoaram. O Tribunal de origem
afirmou, baseando-se no contexto fático, que o arquivamento do plano foi regular e
que as condições econômicas que sustentavam a oferta inicial deixaram de existir.
Por fim, quanto à tese de violação da boa-fé objetiva, a Corte local afastou
tal alegação afirmando que a conduta da recorrida foi motivada por um desequilíbrio
econômico real (inflação e desvalorização da moeda) que inviabilizou a manutenção
das bases contratuais originais. Afirmou que a operadora agiu para preservar o
cumprimento das obrigações já assumidas, sem assumir novos riscos imprevisíveis.
Desconstruir essa premissa fática — de que houve justo motivo econômico e ausência
de má-fé — exigiria incursão no acervo probatório, o que é inviável em sede de
Recurso Especial.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54156051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:33
Código de Controle do Documento: 4ef7051e-3f00-4812-86cf-f7d019e10ddb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.151.687 / SP
Número Registro: 2024/0221392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10216910520228260577
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS ANDRADE GOMES SILVEIRA
ADVOGADOS
: DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES021041
HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - ES033060
HANNAH KRUGER RODOR FONTANA - SP508802
ISABELA DE ARAUJO SAAR - ES025739
RECORRIDO
: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
MARCELLA SIMÕES PENELLO MEIRELLES - RJ236366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). HANNAH KRUGER RODOR FONTANA, pela parte: RECORRENTE: LUCAS
ANDRADE GOMES SILVEIRA.
Dr(a). MARCELLA SIMÕES PENELLO MEIRELLES, pela parte: RECORRIDO:
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
Documento eletrônico VDA54847819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:42
Código de Controle do Documento: af6de73a-a12c-40f9-94ba-4ac3d0d613ea

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:42
Código de Controle do Documento: af6de73a-a12c-40f9-94ba-4ac3d0d613ea